Tribunal: STF
Processo: ARE 1331197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE ENTRE A SITUAÇÃO DO AUTOR E DO MILITAR PARADIGMA. INDEVIDA PROMOÇÃO DE INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO QUE NÃO PODE SERVIR DE PARÂMETRO PARA QUE SE PROMOVA, TAMBÉM INDEVIDAMENTE, OUTROS MILITARES. PROMOÇÃO DO PARADIGMA QUE SE DEU EM RAZÃO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO PROCESSO Nº 0000479-49.2007.8.19.0064, AÇÃO QUE AO FINAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE. POLÍCIA MILITAR JÁ CIENTIFICADA SOBRE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, DE MODO QUE ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO A ANULAÇÃO DAS PROMOÇÕES DO PARADIGMA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-09/090/236/2017. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO E ABERTURA DE NÚMERO DE VAGAS QUE É MATÉRIA AFETA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, SENDO DEFESO AO JUDICIÁRIO REVER TAIS ATOS SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) cuida-se de demanda por meio da qual pretende o autor, policial militar, obter provimento jurisdicional que lhe assegure a retroação de suas promoções, de modo a observar as conferidas ao seu paradigma, sob o fundamento de ressarcimento de preterição.(...)
    No caso em exame, o apelante não logrou comprovar qualquer ilegalidade na conduta da administração, preterição em suas promoções anteriores ou naquelas em que participou, sendo certo que é dever da parte autora a observância do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, devendo fazer prova mínima de seu direito. A falta de comprovação do alegado na inicial, enseja a rejeição do pedido autoral ante a insuficiência probatória. (...)
    Afastada a similaridade entre o autor e o militar apontado como paradigma, bem como demonstrada as providências da Administração para sanar o erro, descabido se mostra o acolhimento da pretensão inicial."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente